Tribunal: TJMT
Processo: 1006576-14.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006576-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – AUSÊNCIA DE RESERVA DE VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CERTAME – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR E DE PERDA DO OBJETO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID – REJEIÇÃO – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 37, § 1º, DO DECRETO FEDERAL 3.298/99 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A impossibilidade temporária superveniente que retarda o cumprimento das obrigações nos casos de força maior ou caso fortuito pressupõe a impossibilidade física ou jurídica, situação não evidenciada no presente caso.

2. As medidas restritivas de circulação adotadas pelas autoridades em razão da pandemia da doença covid-19, decorrente da infecção pelo novo corona vírus (Sars-CoV-2) apenas é responsável por postergar o cumprimento da liminar, para o momento em que as restrições de contato social forem se abrandando, razão pela qual, não há que se falar em perda do objeto.

3.

Quando a Constituição Federal se refere à reserva de percentual dos cargos e empregos públicos, é indiferente o fato de o provimento ocorrer na forma efetiva ou temporária; porquanto, ainda que temporariamente, uma pessoa aprovada em processo seletivo na maioria das vezes ocupará um cargo de provimento efetivo ou emprego público, seja em virtude de vacância imprevista, seja por ausência do titular motivada por férias, licença saúde, maternidade, etc.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID nº 37412481, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001934-86.2020.8.11.0003 ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência,
para determinar que o requerido Município de Rondonópolis realize novo processo seletivo simplificado, no prazo de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, com o mesmo objeto do lançado com o “Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020/SMGP”, a fim de assegurar a integração social e o acesso a cargos públicos daqueles que possuem necessidades especiais compatíveis com os cargos disponibilizados pelo Poder Público, utilizando a Lei Estadual nº114/2002, devendo dar ampla publicidade ao novo certame, a fim de que o grupo de pessoas atingidas pela presente decisão possa tomar conhecimento do aditamento do edital anterior, viabilizando a participação destes no certame, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cessando-a até que a tutela venha a ser integralmente cumprida.

Aduz, em síntese que, na ação principal, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso defende a nulidade do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020/SMGP destinado à contratação temporária de professores para ministrar aulas nas escolas do Município de Rondonópolis, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, em razão de suposta ofensa aos portadores de necessidades especiais, uma vez que o edital do certame não apresenta reserva de vagas destinadas a eles.

Assevera a impossibilidade jurídica de cumprimento da decisão liminar no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, ante a situação ocasionada pela pandemia do Novo Coronavírus, que impede a aglomeração de pessoas em um único recinto e a um só tempo, razão pela qual, pugna pela reconsideração da decisão agravada, face à situação nova e imprevisível situação surgida em data posterior à prolação da decisão liminar, a fim de limitar, quando do retorno das atividades, que o novo processo seletivo seja feito tão somente para proporcionar aos PCDs o acesso ao percentual legal de vagas que lhe são de direito, relativamente às contratações já efetivadas e a ocorrerem durante o ano letivo.

Pugna, também pelo reconhecimento da perda do objeto ante a impossibilidade de cumprimento da liminar nos moldes determinados, em virtude do advento da pandemia do coronavírus, requerendo a extinção do feito, nos termos do art. 493 do NCPC

No mérito, defende que a decisão agravada implica em ofensa aos princípios da reserva do possível e separação dos poderes, bem como caracteriza afronta a discricionariedade administrativa, na medida em que inexiste previsão legal para tornar obrigatória a reserva de vagas para candidatos PCD (pessoas com deficiência) em processo seletivo, mas tão somente em concurso público.

Sustenta, ainda, a ausência de razoabilidade em se determinar a realização de um novo processo seletivo no decorrer do ano letivo, quando já realizadas as contratações dos aprovados, implica em tumulto na vida escolar, até mesmo pelo fato de que as duas únicas candidatas aprovadas, que se declararam PCD, já teriam sido contratadas, conforme relatório encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação.

Por fim, ressalta a inviabilidade da concessão de tutela provisória de urgência contra a fazenda pública, que esgote o objeto da lide; além de defender o descabimento da multa cominatória, por se mostrar potencializadora de causar dano ao serviço público, gerando prejuízo a toda a coletividade, nos termos do STA n. 513 AgR-AgR – Ministro Ricardo Lewandwki, publicada em 3/12/2015).

Por essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo, a fim de suspender a realização do processo seletivo na forma determinada na decisão de primeiro grau ou seja determinada a realização do processo seletivo simplificado somente para pessoas portadoras de deficiência, as quais, se aprovadas, serão contratadas na proporção de 10% sobre as contratações já realizadas, conforme exaustivamente arguido e pontuado em preliminar.

Requer, ainda,
a suspensão da multa aplicada
e a revogação da decisão concessiva de tutela de urgência e a improcedência da ação em todos os seus termos.

As contrarrazões vieram no ID n. 47017476, pugnando pelo desprovimento do recurso,

de forma a conservar a determinação de realização do novo processo seletivo simplificado, assim que isso for possível, em razão das restrições advindas da pandemia, desta vez, adequado aos direitos e garantias das pessoas portadoras de necessidades especiais.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

O Agravante sustenta a impossibilidade jurídica de cumprimento da decisão liminar no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, ante a situação ocasionada pela pandemia do Novo Coronavírus, que impede a aglomeração de pessoas em um único recinto e a um só tempo.

Como se sabe, a impossibilidade temporária superveniente que retarda o cumprimento das obrigações nos casos de força maior ou caso fortuito pressupõe a impossibilidade física ou jurídica.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que não há impossibilidade física, uma vez que,

as medidas restritivas de circulação adotadas pelas autoridades em razão da pandemia da doença covid-19, decorrente da infecção pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) apenas é responsável por postergar o cumprimento da liminar, para o momento em que as restrições de contato social forem se abrandando.

De igual modo, não se verifica a impossibilidade jurídica, porquanto a determinação de suspensão do processo seletivo simplificado se deu por descumprimento, em tese, de determinação constitucional, que estabelece a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos aos portadores de deficiência física, sendo indiferente o fato de o provimento ocorrer na forma efetiva ou temporária.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (PERDA DO OBJETO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

O Agravante defende, também, o reconhecimento da perda do objeto ante a impossibilidade de cumprimento da liminar nos moldes determinados, em virtude do advento da pandemia do coronavírus, requerendo a extinção do feito, nos termos do art. 493 do NCPC.

Afirma que,

diante da relevância do interesse público que envolve a pandemia e o retardamento de sua expansão, inclusive com medidas de isolamento que se recomenda, deve ser aplicado o disposto no art.

248 do CC, o qual estabelece que,
se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos.

Razão não lhe assiste.

Cabe ressaltar que não se aplica ao caso em análise o disposto no art. 248, do Código Civil, que trata da questão relacionada ao direito material e se aplica somente aos casos em que a prestação do fato se torna impossível antes da provocação do judiciário, situação não evidenciada nestes autos.

Ademais, conforme anteriormente consignado, as medidas restritivas de circulação adotadas pelas autoridades em razão da pandemia da doença covid-19, decorrente da infecção pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) apenas é responsável por postergar o cumprimento da liminar, para o momento em que as restrições de contato social forem se abrandando, razão pela qual, não há que se falar em perda do objeto.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID nº 37412481, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001934-86.2020.8.11.0003 ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência,
para determinar que o requerido Município de Rondonópolis realize novo processo seletivo simplificado, no prazo de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, com o mesmo objeto do lançado com o “Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020/SMGP”, a fim de assegurar a integração social e o acesso a cargos públicos daqueles que possuem necessidades especiais compatíveis com os cargos disponibilizados pelo Poder Público, utilizando a Lei Estadual nº114/2002, devendo dar ampla publicidade ao novo certame, a fim de que o grupo de pessoas atingidas pela presente decisão possa tomar conhecimento do aditamento do edital anterior, viabilizando a participação destes no certame, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cessando-a até que a tutela venha a ser integralmente cumprida.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada,
em que pese se tratar de processo seletivo simplificado, cujos cargos ofertados não têm natureza efetiva, compreende-se que o simples caráter público e utilização de verbas igualmente públicas impõe ao ente público a obediência aos critérios estabelecidos no art. 37, VIII, da Constituição Federal, in verbis:

“Art.37 (...)

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão"

Por sua vez, o art. 38 do Decreto nº 3.298/99, apenas excluiu da obrigatoriedade de reserva de vagas as contratações para cargos em comissão e funções de confiança e para a investidura de cargo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena do candidato, o que equivale a dizer que deve haver reserva de vagas nos processos seletivos para contratação temporária.

Conforme entendimento jurisprudencial, não é razoável interpretar restritivamente o dispositivo constitucional em referência, a fim de assegurar a reserva de vagas apenas nas hipóteses de concurso público para emprego ou cargo público, dispensando-a nas hipóteses de contratação temporária.

Tal exigência poderá ser dispensadas, a critério do Administrador Público, quando as atividades inerentes à função objeto da contratação temporária forem extenuantes ou exigirem de seu executor habilidades ou características físicas incompatíveis.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICIDADE. DIVULGAÇÃO EM RÁDIOS LOCAIS. POSSIBILIDADE. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. USO DE VERBA PÚBLICA. RESERVA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INDISPENSÁVEL. PREVISÃO CONTIDA NO ART.
37
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E ART. 37, § 1º, DO DCRETO FEDERAL 3298/99.

A falta de divulgação de seleção pública na imprensa oficial não ofende ao princípio da publicidade, máxime quando o município que realiza o certame não é alcançado por essa modalidade de publicidade e o processo é amplamente divulgado nas rádios locais.

Ainda que se trate de processo seletivo simplificado, o simples caráter público e utilização de verbas públicas impõe reserva de vagas aos portadores de deficiência, prevista no art.
37
,
VIII
, da
Carta Magna
e art.
37
,
§ 1º
do Decreto Federal
3298
/99.

Recurso conhecido e improvido.
(TJ-PA - AI: 00001598320098140036 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2010, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 23/02/2010). [Destaquei]

Ademais, é cediço que quando a Constituição Federal se refere à reserva de percentual dos cargos e empregos públicos, é indiferente o fato de o provimento ocorrer na forma efetiva ou temporária; porquanto, ainda que temporariamente, uma pessoa aprovada em processo seletivo na maioria das vezes ocupará um cargo de provimento efetivo ou emprego público, seja em virtude de vacância imprevista, seja por ausência do titular motivada por férias, licença saúde, maternidade, etc.

Ressalto, outrossim, que não obstante as disposições do Artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, que veda a concessão de liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, a questão deve ser flexibilizada em razão da relevância da matéria versada, notadamente nos casos em que presente o risco de ineficácia da medida, caso concedida somente ao final da ação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO. ART. 1º, § 3º DA LEI Nº 8.437⁄92. CARÁTER SATISFATIVO. MITIGAÇÃO.
MELHORIAS NAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E ESTRUTUTAIS DO HEABF. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. RECURSO PROVIDO. 1.
A vedação legal imposta à concessão de tutela satisfativa contra a Fazenda Pública (art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437⁄92) não é regra absoluta, cabendo sua mitigação, quando relevante a fundamentação do direito que se busca tutelar e a urgência do caso concreto. Precedente STJ.
2. Os requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória encontram-se presentes, pois a relevância da fundamentação está amparada em farta prova documental sobre as irregularidades constatadas no nosocômio em questão, em especial pelas falhas em procedimentos sanitários e na estrutura predial, quando é dever do Estado zelar pela saúde, com arrimo nas disposições constitucionais pertinentes – art. 196 e seguintes da Carta Magna. 3. Já em relação ao dano irreparável e de difícil reparação, fica patente que tais condições sanitárias nocivas à saúde colocam em risco toda a coletividade, sejam os usuários do hospital ou os profissionais que lá desempenham suas funções, se mostrando maior prejuízo tolerar que referida situação se perpetue do que permitir medidas que cuidam em colocar em prática os princípios constitucionais afetos à administração pública (art. 37 da Constituição Federal), notadamente o da eficiência. Afasto, com este entendimento, a irreversibilidade da medida. 4. ¿O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. (ARE 894085 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15⁄12⁄2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 16-02-2016 PUBLIC 17-02-2016). 4. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

(TJ-ES - AI: 00059716620178080035, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 18/7/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/7/2017). [Destaquei]

Conforme destacado na decisão agravada,
o processo seletivo questionado já se encontra na fase de convocação e contratação dos aprovados e/ou classificados, de forma que, não sendo concedida a liminar, a princípio, implica-se na contratação ilegal decorrente de processo seletivo que, em tese, desrespeitou a determinação constitucional da reserva de vagas aos candidatos portadores de deficiência física.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Isso posto,
REJEITO
as preliminares de impossibilidade jurídica de cumprimento da decisão liminar e de perda do objeto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto em face da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020